Tribunal: TJDFT
Processo: 0730492-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM/ FACEBOOK. PERFIL DESATIVADO. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE USO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a reativar a conta do autor, sob pena de multa, além da condenação de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a desativação da conta se deu por exercício regular de um direito, uma vez que o recorrido violou os termos de uso e as diretrizes da comunidade. Acrescenta que a indisponibilidade da conta ocorreu após receber denúncia formal do Ministério da Fazenda. Aduz que os fatos não são aptos a gerar danos morais, em face do que requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar (i) a legitimidade passiva do recorrente; (ii) se todas as teses de defesa foram lançadas na contestação; (iii) se há conduta ilícita do recorrente, bem como se as condenações consistentes na obrigação de fazer e reparação por danos morais devem ser mantidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que os autores atribuem ao réu a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva ad causam. Ademais, o Facebook Serviços Online do Brasil integra o mesmo grupo econômico do WhatsApp Inc, podendo assim ser demandado por falhas nos serviços prestados por qualquer sociedade empresarial que compõe o conglomerado econômico. Preliminar rejeitada.
6. Inovação recursal. O recorrente apresentou no recurso inominado fundamentação nova acerca da inativação da conta ter sido motivada por denúncia do Ministério da Fazenda, argumento não apresentado na contestação. Não se tratando de fato novo e não aventado na defesa, o argumento não pode ser analisado nesse momento processual, sob pena de supressão de instância. Não se conhece, portanto, o recurso no que toca à motivação da inativação da conta. Será feita a análise do mérito em relação aos demais fundamentos.
7. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil.
8. Resta incontroverso nos autos que a conta do autor foi inativada. Todavia, não há qualquer demonstração da razão da desativação da conta, já que a alegação de violação dos Termos de Serviço, por si só, não é capaz de demonstrar a ocorrência da alegada conduta. Nesse contexto, por se tratar de demanda referente ao provedor, que possui acesso irrestrito aos dados dos usuários e das contas, verifica-se que a parte ré deixou de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, CPC).
9. Dessa forma, é arbitrária a inativação da conta de usuário do Instagram quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, pois a conduta viola o contraditório e a ampla defesa, além da liberdade de comunicação e de expressão. Precedente: Acórdão 1196756.
10. Não se desincumbindo de demonstrar o descumprimento dos Termos de Serviço, cabe ao recorrente restabelecer o perfil do recorrido. Ressalte-se que qualquer discussão acerca do descumprimento da obrigação de fazer deverá ser feita na fase processual de cumprimento de sentença.
11. No que concerne ao dano moral, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, já que a conta era comercial e a inativação gerou grande prejuízo ao autor, configurando o dano moral.
12. No que toca ao valor da reparação, deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
13. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1196756, 07367704920188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019.